Tribunal: STF
Processo: RE 1332100
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 149-151):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL E DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE INCURSO EM 03 (TRÊS) FATOS TÍPICOS QUE RESULTARAM EM TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO VIA DE ACORDO, TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL. FATOS. OMISSÃO AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO. CONFLITO FAMILIAR. CÔNJUGES. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. CONCORRENTE CONFLITUOSO. FATOS INCONTROVERSOS. INIDONEIDADE MORAL. AFIRMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A sindicância de vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével - Lei nº 7.289/84, arts. 11 e 29 -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade.
    2. O concorrente que, a par de ter se envolvido em fatos típicos que resultaram na lavratura de 03 (três) termos circunstanciados, que resultaram na celebração de acordo e transação penal e na sua contemplação com o sursis processual, se envolvera em entrevero com a cônjuge que culminara com vias de fato e ostenta comportamento conflituoso no âmbito social, inexoravelmente não pode ser reputado como portador de idoneidade moral compreendida como apresentação de vida social imaculada apta a ser admitido nos quadros da polícia militar, notadamente porque sua admissão como apto a exercer o cargo militar vulneraria inclusive o princípio da isonomia, pois lhe estaria sendo dispensado comportamento não dispensado aos demais concorrentes ao se desprezar o que seu passado traduz como forma de ser reputado apto a ser admitido na corporação militar.
    3. Conquanto inexoravelmente a extinção da punibilidade decorrente do fato de que o concorrente fora beneficiado com transação penal e suspensão do processo - sursis processual - implique a perduração da condição de primário e de que ostenta bons antecedentes para fins criminais, o fato de que estivera incurso em 03 (três) eventos penais que resultaram em termos circunstanciados e na sua contemplação com as franquias legais não pode ser ignorado na aferição da sua idoneidade moral para ser admitido nos quadros da corporação militar, notadamente quando omitira os fatos ao subscrever o formulário padrão confeccionado pela bancada examinadora do certame seletivo no qual deveria relatar as ocorrências relevantes do seu passado, pois a omissão somente otimiza o que as ocorrências em que incidira relevam sobre seu passado, desqualificando-o para ser admitido como policial militar.
    4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 4):
    “... diante do cometimento de um ilícito, para que o Estado imponha pena, ele deverá respeitar o suposto autor de tal ilícito, dando-lhe todas as garantias constitucionais, e permitindo que este se defenda, e não tenha sua liberdade cerceada. Sendo necessário, portanto, que ocorra um processo, e enquanto não houver sentença transitada em julgado, em que o Estado prove a culpabilidade, o suposto autor será presumido inocente.”
    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 3, p. 198):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL E DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE INCURSO EM 03 (TRÊS) FATOS TÍPICOS QUE RESULTARAM EM TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO VIA DE ACORDO, TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL. FATOS. OMISSÃO AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO. CONFLITO FAMILIAR. CÔNJUGES. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. CONCORRENTE CONFLITUOSO. FATOS INCONTROVERSOS. INIDONEIDADE MORAL. AFIRMAÇÃO. OMISSÃO DOS FATOS À BANCA. CAUSA DE ELIMINAÇÃO. CONDUTA INIDÔNEA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE Nº 560.900/DF, TEMA 22. DISSENSO DA RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO COM A TESE PARADIGMÁTICA. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA DA DISTINÇÃO. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” 
    Após a não retratação, a Presidência do TJDFT remeteu os autos a esta Corte (eDOC 4, p. 143).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    No caso concreto, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento do formulário dos fatos típicos que resultaram em termos circunstanciados e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560900.
    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente